Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão que rescindiu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez comprovado o descumprimento das condições anteriormente pactuadas.
2. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu, sem possuir autorização, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, na sequência, praticou lesão corporal culposa contra a vítima, evadindo-se do local do acidente de trânsito por ele provocado.
3. Se a pena pecuniária não está prevista no preceito secundário do tipo penal de um dos delitos imputados ao réu, imperioso é seu afastamento.
4. A penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade estabelecida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.